Tribunal: TJSP
Processo: 9217259-61.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Readequação – Recurso especial em apelação – Retorno a turma julgadora – Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça – Acolhimento da readequação – Decisão readequada ao que foi decidido minuciosamente pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9217259-61.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
PEREIRA PARDIM, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-
OFFICIO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JOSE
PEREIRA PARDIM.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram a decisão. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e MARREY UINT.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000 -Voto no 44315
2
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000
Apelantes: Jose Pereira Pardim, Fazenda do Estado de São Paulo e Juizo Ex-
officio
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Jose Pereira Pardim
Comarca: São Paulo
Voto no 44315
Readequação Recurso especial em apelação Retorno a
turma julgadora Tema no 905 do Superior Tribunal de
Justiça
Acolhimento da readequação
Decisão
readequada ao que foi decidido minuciosamente pelo
C. Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se de ação ajuizada por José Pereira Pardim contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que o autor permaneceu
mais de trinta dias recolhido indevidamente à prisão, em virtude de equívoco, por se
tratar de homônimo. Requereu a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a
Fazenda a indenizar o autor a quantia de 50 salários mínimos, em decorrência do
dano moral, arcando ainda com despesas processuais e honorários fixados em 5%
sobre o valor apurado na condenação.
Insatisfeitas, as partes apelaram. O autor pleiteou a majoração
do valor do dano moral e da verba honorária. A Fazenda pediu a reforma integral da
sentença. Reexame necessário.
O acórdão de fls. 143 deu parcial provimento ao recurso do
autor para arbitrar a indenização por dano moral em R$ 100.000,00, corrigidos dessa
data e majorar a verba honorária para 10% do montante da condenação e negou
provimento aos recursos da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000 -Voto no 44315
3
Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados, a
fls. 166.
A Fazenda apresentou recurso especial, a fls. 174.
Os autos foram remetidos à Turma Julgadora, a fls. 297, para
se manifestar sobre a aplicação imediata da Lei 11.960/09 aos processos em curso,
considerando o julgamento do mérito do EDcl no REsp no 1.205.946/SP.
A decisão foi confirmada, mantendo-se a inaplicabilidade dos
índices dispostos na Lei 11.960/2009.
Em virtude da decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ,
os autos vieram a esse sucessor do relator da Turma Julgadora, para readequação.
É o relatório.
O acórdão do recurso de apelação entendeu que os juros de
mora e a correção monetária não deveriam ser calculados conforme a Lei no
9.494/97, art. 1o-F, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Os autos vieram para este relator para que houvesse a
readequação ao Tema no 905 do STJ, em relação à aplicação da Lei
11.960/09, cuja ementa é a seguinte:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000 -Voto no 44315
4
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000 -Voto no 44315
5
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000 -Voto no 44315
6
compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se justifica
a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9217259-61.2006.8.26.0000 -Voto no 44315
7
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Sessão, julgado em 22/02/2018, DJE 02/03/2018).
A decisão proferida pelo STJ, no Tema no 905, que está em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema no
810, mostrou-se minuciosa, indicando, em cada um dos casos, como deveriam ser
calculados os juros de mora e a correção monetária, em vários momentos.
Assim, é o caso de se adequar o acórdão proferido, a fls. 308,
ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 905.
Dessarte o acórdão proferido por esta Turma fica
readequado ao decidido no Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica